Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-45.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de Confissão de Dívida – Ausência da assinatura de duas testemunhas – Mitigação da formalidade - Certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo – Assinatura de dois avalistas e submissão do crédito à recuperação judicial - Documento que lastreia a execução que é um título executivo extrajudicial – Hipótese do art.784,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de Confissão de Dívida – Ausência da assinatura de duas testemunhas – Mitigação da formalidade - Certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo – Assinatura de dois avalistas e submissão do crédito à recuperação judicial - Documento que lastreia a execução que é um título executivo extrajudicial – Hipótese do art.784, III, do CPC – honorários advocatícios sucumbenciais fixados em embargos à execução – Pretensão da executada em submeter o débito aos efeitos da Recuperação Judicial - Crédito extraconcursal – Constituído por sentença após o pedido de recuperação judicial - Recurso não provido